Tribunal: TJSP
Processo: 1028472-19.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUST/TUSD – Pretensão de afastar a cobrança do ICMS sobre os valores devidos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) - Sentença que julgou procedente o pedido – Decisório que merece reforma – Tese fazendária acolhida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986/STJ – Tarifas que devem compor a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUST/TUSD – Pretensão de afastar a cobrança do ICMS sobre os valores devidos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) - Sentença que julgou procedente o pedido – Decisório que merece reforma – Tese fazendária acolhida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986/STJ – Tarifas que devem compor a base de cálculo do tributo estadual - Aplicabilidade imediata da tese firmada, sem modulação de efeitos, independentemente da publicação do acórdão - Precedentes – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.